Tribunal: TJBA
Processo: 0529138-49.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529138-49.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, FELIPE SANTANA RIGAUD, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS

APELADO: CRISTO REI COMERCIO DE GASES E PECAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE SANTANA RIGAUD, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, FERNANDO BRANDAO FILHO, MARIA ANTONIETA SANTOS LOPES, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS À FACHADA DO ESTABELECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. DESPESAS NA RECUPERAÇÃO DO LETREIRO DA FACHADA NÃO COMPROVADA. DANOS NÃO EVIDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO COM A FRANQUIA DO SEGURO.
SENTENÇA MANTIDA.
HOMOLOGADA DESISTÊNCIA DO RECURSO DA SEGUNDA RÉ. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ônibus que danificou a fachada de estabelecimento comercial. A autora pleiteia ressarcimento de despesas com letreiro e franquia de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação dos danos materiais alegados pela autora relativos a despesas com letreiro e franquia de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos materiais exige comprovação cabal do prejuízo, sendo inadmissível pleito de valor presumido ou hipotético.

4. Ausência de comprovação do efetivo desembolso ou identificação precisa dos danos e estimativa para reparos no letreiro. O orçamento apresentado é insuficiente para comprovar o prejuízo efetivo.

5. Não comprovação do pagamento da franquia do seguro, apesar de menção na apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A indenização por danos materiais exige comprovação cabal do prejuízo, não sendo suficiente a mera descrição ou apresentação de orçamento, sem demonstração do efetivo desembolso."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 998.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

0529138-49.2014.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador
, sendo
apelante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO e outros

e apelado
CRISTO REI COMERCIO DE GASES E PECAS LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça